Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Trata-se de pedido de retificação ou expedição de requisitórios complementares da RPV e precatórios do ID 10586237, alegando-se aplicação inconstitucional da TR, como índice de correção monetária, no período entre julho/2009 e 25/03/2015, quando o correto era a incidência do IPCA-E, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Contudo, não cabe nem retificação nem expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, trata-se de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, em cujo cálculo a Contadoria Judicial, em 19/02/2016, aplicou a taxa referencial – TR até 25/03/2015 e o IPCA-E posteriormente (ID 10586231), sem impugnação das partes. Foram expedidos os requisitórios – precatório no valor de R$20.838,35 (vinte mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) e RPVs nos valores de R$5.445,22 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) e de R$1.361,31 (mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), em 19/02/2016 (ID 10586237). Os cálculos foram realizados de acordo com o título executivo que se formou no acórdão dos embargos à execução de ID 10586235, de 17/06/2015, cujo comando é seguinte: “Julgo procedente em parte o pedido dos embargos para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até 25/3/2015, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) e, a partir de 26/3/2015, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10586224). Portanto, a impossibilidade de retificação ou de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Assim, indefiro o pedido de retificação da RPV e dos precatórios expedidos e pagos ou pendentes de pagamento (ID 19239110). Expeça-se o alvará da quantia depositada (ID 18644804) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (ID 19239110), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada, qual seja: "M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3". I. Brasília, 2 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator